Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738146-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Consoante o resultado do julgamento pela eg. 2a Câmara Cível das ações rescisórias no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018) e no 071441975.8.07.0000 (ação coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018), foi determinado o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do seguinte dispositivo: “Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno” (ID no 75754350 dos autos da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000). Tendo em vista a rescisão do julgado exequendo, não há interesse recursal por parte do Distrito Federal quanto às insurgências veiculadas no agravo de instrumento, que se referem à impugnação apresentada, a qual restou prejudicada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, ante a ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Ressalte-se que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos referidos acórdãos, para o arquivamento dos processos de primeira instância, porquanto, em caso de eventual mudança pelos Tribunais Superiores, bastará o desarquivamento dos cumprimentos de sentença para prosseguimento. Comunique-se ao d. Juízo singular. Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator